Tribunal: TJMT
Processo: 0001052-57.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001052-57.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE CAMPOS - CPF: 460.385.821-34 (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELANTE), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (APELANTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELOS APELANTES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA. DOCUMENTO COM RASURAS EVIDENTES. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de Apelações interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de ato jurídico c/c declaratória constitutiva de direito, reconhecendo o direito do autor à escrituração de imóveis e condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial documentoscópica em documento essencial para a solução da controvérsia, que apresenta rasuras evidentes.

III. Razões de decidir:

3. A instrução processual não foi suficiente para dirimir as dúvidas sobre a autenticidade e integridade do documento denominado "Autorização de Escrituração", que apresenta rasuras evidentes e constitui o fundamento central da pretensão do autor.

4. O laudo pericial grafotécnico limitou-se a confirmar a assinatura aposta no documento, sem analisar se houve adulterações materiais após a assinatura, nem atestar a contemporaneidade dos lançamentos com as datas indicadas ou a integridade do conteúdo.

5. A fragilidade da documentação apresentada pelo autor, com rasuras evidentes e inconsistências, exige exame técnico aprofundado para apuração da integridade dos títulos apresentados, sendo a perícia documentoscópica imprescindível para a correta elucidação da controvérsia.

6. Negar a realização de perícia documentoscópica em tais circunstâncias implica violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, impondo-se a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese:

7. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para realização de perícia documentoscópica.

Tese de julgamento:

"Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia documentoscópica quando o documento que fundamenta a pretensão autoral apresenta rasuras evidentes e a perícia grafotécnica realizada limitou-se a confirmar a assinatura, sem analisar a integridade do conteúdo ou possíveis adulterações materiais."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
MAURO SEBATINI FILHO
e
EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME
em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos n.o 0001052-57.2014.8.11.0002 - Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Declaratória Constitutiva de Direito – proposta por JOSÉ MARIA DE CAMPOS, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, reconheceu do direito ao autor à escrituração dos imóveis descritos na inicial e, por conseguinte, determinou que o Cartório de Registro competente procedesse a com a transferência da titularidade em favor do autor, as expensas deste. Condenou a requerida Empreendimento Nossa Senhora da Guia Ltda ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença (Súmula 362, STJ), e juros de mora calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), que seja: outubro de 2013, quando o autor tomou conhecimento da duplicidade da venda.

Recurso de Apelação interposto por Mauro Sabatini Filho (id.n.o 291804935)

O Apelante, na qualidade de terceiro interessado, litisconsorte no polo passivo, insurge-se contra a r. sentença, sustentando, inicialmente, a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa, e, subsidiariamente, requerendo a reforma do julgado por ilegitimidade da documentação apresentada pelo Apelado.

Da Preliminar – Cerceamento de defesa e nulidade da sentença - sustenta o Apelante que houve cerceamento de defesa por indeferimento injustificado da produção de prova pericial documentoscópica, imprescindível para a correta elucidação da controvérsia.

Alega que o documento intitulado “Autorização de Escrituração”, apresentado pelo Apelado para fundamentar sua suposta aquisição dos 28 lotes, encontra-se visivelmente rasurado, com sobreposição de escrita, adulterações grosseiras e indícios inequívocos de montagem fraudulenta. Defende que a perícia grafotécnica, por si só, não foi suficiente, pois teria apenas confirmado a assinatura da representante legal da empresa corré, mas não afastou os vícios de conteúdo e forma do documento, que seriam perceptíveis a olho nu.

Sustenta que o juízo a quo deixou de enfrentar esse ponto específico na fundamentação da sentença, o que, por si só, viola os deveres processuais previstos no art. 489, § 1o, do CPC, além do contraditório e da ampla defesa. Pede, assim, a anulação da sentença, para que os autos retornem à origem com reabertura da fase instrutória e realização da perícia documentoscópica.

No mérito, defende que o Apelado não detém direito algum sobre os imóveis objeto da lide, pois a suposta aquisição teria se dado por meio de documento unilateral e precário, sem reconhecimento de firma, sem carimbo ou validação pela empresa loteadora, e com evidentes rasuras materiais.

Defende que o valor declarado como pago na “autorização” seria de apenas R$ 10.000,00, o que seria manifestamente incompatível com a suposta compra de 28 lotes em área urbana, evidenciando fraude ou simulação; além disso, o Apelado jamais tomou posse dos imóveis, não cuidou da área, não cercou os terrenos, tampouco promoveu qualquer ato típico do domínio.

Por outro lado, afirma o Apelante que celebrou com a empresa Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda., em 2004, um contrato de compra e venda com firma reconhecida, no valor de R$ 160.000,00, cujo teor está plenamente comprovado nos autos (fls. 102/103), tendo sido posteriormente formalizado por escritura pública em 2013. Diz que o valor pactuado foi compatível com o mercado à época, em contraste com o valor simbólico da suposta aquisição pelo Apelado.

Aduz que tomou posse efetiva dos lotes, cercando os terrenos, realizando limpezas periódicas, pagando os tributos e protegendo a área de eventuais invasores, caracterizando posse mansa, pacífica e de boa-fé.

Defende que, mesmo que houvesse negócio válido entre o Apelado e terceiro, o contrato do Apelante é anterior, formalmente regular e foi objeto de escritura, devendo prevalecer, nos termos do princípio da prioridade registral (art. 1.245 do Código Civil e arts. 12 e 174 da Lei de Registros Públicos).

Requer o recebimento da apelação e o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para realização da perícia documentoscópica no documento denominado “Autorização de Escrituração”.

Subsidiariamente, a reforma da sentença para reconhecer a fraude e a inidoneidade do documento apresentado pelo Apelado, julgando-se improcedente o pedido de outorga de escritura.

O reconhecimento da validade e da eficácia do contrato de compra e venda firmado pelo Apelante com a empresa loteadora, com a consequente declaração de sua legítima titularidade dominial sobre os imóveis em disputa.

Prequetiona os dispositivos legais mencionados, para fins recursais.

Recurso de Apelação interposto por Empreendimento Nossa Senhora da Guia LTDA (id.no 291804938
)

Inconformado, em suas razões, o Apelante sustenta que a r. sentença deve ser totalmente reformada, pelas seguintes razões, ausência de vínculo contratual com o Apelado – para tanto, alega que não houve qualquer contrato, autorização ou tratativa direta entre o Apelado e a Apelante. A única alegada “aquisição” se deu por intermédio do Sr. Adelino Lourenço da Silva, terceiro alheio à empresa, e por meio de documentos rasurados, de autenticidade duvidosa e valor irrisório.

Defende a nulidade dos documentos apresentados pelo Apelado, para tanto, alega que a autorização para Escritura Pública (id. 38426498, p. 27) apresentada pelo Apelado está flagrantemente rasurada, tanto nos lotes como nas datas, e diverge da autorização lícita relativa à Quadra 35 (id. 38426498, p. 26), emitida à mesma época.

Aduz que a perícia grafotécnica não atestou a integridade do documento, limitando-se a confirmar a assinatura, sem concluir sobre a época em que foi aposta, nem sobre a autenticidade do conteúdo. Defende que o alegado contrato de compra e venda do Apelado não possui valor declarado, é rasurado e contém erro grosseiro de identificação do loteamento, o que configura simulação e falsidade, nos termos do art. 167, §1o, II, do Código Civil.

Consigna que o Apelado não comprovou a forma de pagamento dos R$ 10.000,00; ainda, que alegou aquisição de 28 lotes por valor unitário de R$ 357,14, enquanto o litisconsorte Mauro Sabatini pagou R$ 6.400,00 por lote no ano seguinte; ainda, que tentou escriturar os imóveis quase 10 anos depois da suposta aquisição, apenas quando percebeu a existência de escritura protocolada por Mauro Sabatini.

A Apelante destaca a plausibilidade de que somente três (03) lotes teriam sido adquiridos por Adelino, posteriormente adulterados para incluir os 28, com sobreposição grosseira de grafia — o que explicaria a rasura evidente no documento.

Impugna também a condenação em danos morais, argumentando que jamais teve qualquer relação jurídica com o Apelado, inexistindo, portanto, ato ilícito próprio ou nexo de causalidade (arts. 186 e 927 do CC).

Ainda, que toda a narrativa do Apelado se baseia em negócio realizado com terceiro alheio à Apelante (Adelino); que o suposto “evento danoso” alegado — conhecimento da duplicidade da venda — não decorreu de conduta da Apelante, mas de documentos irregulares e ações unilaterais do Apelado e do terceiro Adelino; que eventuais dissabores por negativa de escrituração não configuram dano moral, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A Apelante requer a aplicação dos seguintes dispositivos legais, Art. 166, IV e V do Código Civil – que trata da nulidade dos negócios jurídicos por objeto ilícito e forma prescrita ou não admitida em lei; Art. 167, §1o, II do Código Civil – que dispõe sobre a nulidade dos negócios simulados; Arts. 405 a 407 do CPC – que regulam a eficácia da prova documental e os requisitos de autenticidade; Arts. 186 e 927 do Código Civil – para configuração de responsabilidade civil subjetiva, o que não se verifica no caso dos autos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de gratuidade da justiça.

A reforma integral da sentença, para julgar improcedentes todos os pedidos formulados pelo Apelado.

Reconhecimento da nulidade da autorização de escritura rasurada (id. 38426498, p. 27/28) e dos documentos a ela correlatos.

Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, que sejam rejeitados os pedidos em relação aos 25 lotes vendidos ao litisconsorte Mauro Sabatini, limitando-se eventual obrigação de fazer à outorga dos lotes 26 a 28; seja a Apelante absolvida da condenação por danos morais, com inversão ou redistribuição da sucumbência.

Prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, para fins recursais. Contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por MAURO SEBATINI FILHO e EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos n.o 0001052-57.2014.8.11.0002 - Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Declaratória Constitutiva de Direito – proposta por JOSÉ MARIA DE CAMPOS, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, reconheceu do direito ao autor à escrituração dos imóveis descritos na inicial e, por conseguinte, determinou que o Cartório de Registro competente procedesse a com a transferência da titularidade em favor do autor, as expensas deste. Condenou a requerida Empreendimento Nossa Senhora da Guia Ltda ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença (Súmula 362, STJ), e juros de mora calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), que seja: outubro de 2013, quando o autor tomou conhecimento da duplicidade da venda.

Da preliminar de cerceamento de defesa
- o litisconsorte Mauro Sabatini Filho alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da perícia documentoscópica sobre o documento denominado
“Autorização de Escrituração”
(ID 38426498, p. 27), apresentado pelo autor José Maria de Campos como título aquisitivo dos lotes da Quadra 36.

O agravo de instrumento no 1023916-63.2023.8.11.0000 outrora manejado sobre essa questão foi desprovido por esta Corte, mas com ressalva de que, se persistissem dúvidas após a instrução, caberia ao juízo de origem determinar nova perícia (art. 480 do CPC).

A instrução processual, ao invés de dirimir tais dúvidas, apenas as reforçou. A representante da empresa corré, Sra. Ana Maria de Arruda Paula Neta, declarou em audiência que o documento juntado pelo autor contém rasuras, e que, nos registros da loteadora, não há notícia de venda da Quadra 36 ao Sr. Adelino, estando a referida quadra livre quando posteriormente foi negociada com o litisconsorte Mauro.

O laudo pericial grafotécnico, por sua vez, limitou-se a confirmar a assinatura aposta, mas deixou de enfrentar a questão nuclear da lide: se o documento sofreu adulterações materiais após a assinatura. O próprio perito consignou não ser possível afirmar a contemporaneidade dos lançamentos com as datas indicadas, tampouco atestou a integridade do conteúdo.

Portanto, a prova técnica é insuficiente e deixou em aberto exatamente o ponto que sustenta a pretensão do autor. Negar a realização de perícia documentoscópica em tais circunstâncias implica violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, impondo-se a anulação da sentença.

Soma-se a isso a fragilidade da documentação apresentada pelo autor, reforçando a necessidade de complementação da prova pericial.

A chamada
“Autorização de Escrituração”
apresenta rasuras evidentes. A suposta escritura pública, por sua vez, não passa de minuta sem assinatura ou validação notarial, incapaz de gerar efeitos jurídicos.

Mais grave ainda, outro documento (id.n.o 291804428-pág.31) acostado

a inicial revela adulteração no campo de identificação do imóvel, em que inicialmente constava “Lotes 01 ao 30, Quadra 35”, posteriormente rasurado para “01 ao 28, Quadra 36”. Trata-se de interpolação manual e irregular, que retira a credibilidade do título e evidencia padrão de inconsistências nos documentos utilizados pelo autor.

Esses elementos demonstram que o acervo probatório em que se fundou a sentença é precário e inconclusivo, exigindo o exame técnico aprofundado para apuração da integridade dos títulos apresentados.

Diante da nulidade processual reconhecida, fica prejudicada a análise do mérito das apelações interpostas por Mauro Sabatini Filho e pela Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda., até que seja suprida a lacuna probatória identificada.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de nulidade suscitada pelos Apelantes Mauro Sabatini Filho e Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda., para:i) anular a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande; ii) determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada perícia documentoscópica específica sobre os documentos apresentados pelo autor, em especial a denominada
“Autorização de Escrituração”
(ID 38426498, p. 27);
iii) somente após a produção dessa prova técnica, proferir-se-á nova sentença, apreciando-se o mérito da demanda com base em acervo probatório integral e seguro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025